Tribunal: TJBA
Processo: 8000298-18.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000298-18.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: JOAQUIM OLIVEIRA DE MENDONCA

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO AUTOR/APELADO, QUAL SEJA, GARI, POR SI SÓ, É SUFICIENTE PARA RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATIVIDADE INSALUBRE, EIS QUE, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO ANEXO Nº. 14 DA NR 15 DA PORTARIA 3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM AGENTES BIOLÓGICOS, HÁ INSALUBRIDADE NOS TRABALHOS OU OPERAÇÕES QUE ENVOLVAM A COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE LIXO URBANO. CONFIGURAÇÃO DA INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. ADICIONAL DE 40% CONFORME DEFINIDO NA MENCIONADA PORTARIA MINISTERIAL. IRREPARABILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO SOBRE A MATÉRIA EM IRDR Nº
0000225-15.2017.8.05.0000 – TEMA 07 – TJ BA
.
PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO APELADO (ART. 373, II DO CPC). APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA ,MANTIDA.

“O Tribunal de Justiça da Bahia pacificou seu entendimento sobre a matéria pela Seção Cível de Direito Público que, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de Tema 07 - IRDR nº. 0000225-15.2017.8.05.0000, em voto da lavra da Desembargadora Regina Helena Ramos Reis, fixou a seguinte tese:

A percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições:

(i) existência de lei municipal;

(ii) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho);

e (iii) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374 , II e III do CPC/2015 ) ou estiver provado por outros meios de prova”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000298-18.2015.8.05.0258,
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
, e Apelado,
JOAQUIM OLIVEIRA DE MENDONCA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.